Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000627-44.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ILMA FORTES DE SOUZA - CPF: 079.342.701-00 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS INFRINGENTES -

IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

O acolhimento dos Embargos de Declaração pressupõe a ocorrência de um dos vícios apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil; no entanto, eles não se prestam a conferir efeitos infringentes ao julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n. 000627-44.2013.811.0041.

Alega a ocorrência de erro de fato no
decisum
recorrido uma vez que o inverter o ônus da sucumbência o valor dos honorários devidos pela Embargante é ínfimo, levando-se em conta que o valor da causa foi arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais)

Assevera ainda que a Embargante deve ser condenada em custas processuais e honorários advocatícios a ser fixado por equidade, em observância ao disposto no artigo 85, § 8o do CPC.

Pede ao final, o acolhimento dos embargos.

A Embargada, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo de lei acima citado, invocando o Embargante a ocorrência de erro de fato para modificar o
decisum
objurgado.

Ocorre que, inexiste o propalado erro, uma vez que o recurso do Estado foi provido e determinado a inversão do ônus da sucumbência e, por consequência, os honorários que antes haviam sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, agora são devidos ao ente estatal.

De igual modo, há de se consignar que não é possível condenar a Embargada em custas processuais tendo em vista ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Aliás, nas razões do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso ele nada falou a respeito dos honorários advocatícios, sendo que a irresignação posta apenas em sede de embargos, configura inovação recursal.

Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é a hipótese dos autos.

Posto isso, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020